Tribunal: CARF
Processo: 18470.731172/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731172/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.132 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
PATRIMOVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos,
por si só, não ensejam a nulidade o lançamento decorrente da ação fiscal.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731172/2012-08
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731172/2012-08

Relatório
Tratam-se de autos de infração lavrados pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado, constituindo contribuição previdenciária referente à cota
patronal de R$ 26.087,42, e destinada a outras entidades e fundos de R$ 259,74, acrescidas de
juros e multa de mora, referente às competências 10/2007 a 7/2008.
Ciência postal em 1/11/2012 (fls. 276).
Relatório Fiscal (fls. 15 a 25)
O crédito tributário é referente a contribuições incidentes sobre comissões de
corretagem pagas a segurados, obtidas a partir dos valores de comercialização de imóveis na
DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) e não declaradas em GFIP,
com base nos arts. 22, I e II, 28, 33, §§ 1o e 3o, e 94 da Lei no 8.212/91, em três levantamentos:
A1 - BC EMPRESA CORRETORES: este levantamento está associado aos valores
não considerados como base de cálculo pelo sujeito passivo e não declarados em GFIP.
Refere-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre as despesas com pagamento
pela prestação de serviço de contribuintes individuais na venda de imóveis, selecionadas
na conta de despesa 4.2.1.1.0001 - SERVIÇOS DE CORRETAGEM (arquivo RPA em
anexo), valores estes não declarados em GFIP. As contribuições previdenciárias
correspondem à parte da empresa (20%) (item de cobrança: 03 - BC C.Ind/Adm/Aut -
DEBCAD: 37.370.478-0);
A3 - BC EMPRESA FÉRIAS EMPREGADOS: este levantamento está associado aos
valores não considerados como base de cálculo pelo sujeito passivo e não declarados em
GFIP. Refere-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre as despesas com
pagamento de férias a segurados empregados, selecionadas na conta de despesa
3.2.1.01.003 — FÉRIAS (arquivo FÉRIAS em anexo), valores estes não declarados em
GFIP. As contribuições previdenciárias correspondem à parte da empresa (20%), do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT (3%) e
às destinadas a Outras Entidades (itens de cobrança: 01 - SC Empreg/avulso e 13 -
SAT/RAT - DEBCAD: 37.370.478-0; e 15 - Terceiros - DEBCAD: 37.370.477-1);
A4 - BC EMPRESA RPA: este levantamento está associado aos valores não
considerados como base de cálculo pelo sujeito passivo e não declarados em GFIP.
Refere-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos de comissão
a contribuintes individuais, conforme documentação apresentada pelos adquirentes dos
imóveis (arquivo RPAs DIL em anexo), valores estes não declarados em GFIP, As
contribuições previdenciárias correspondem à parte da empresa (20%) (item de
cobrança: 03 - BC C.Ind/Adm/Aut - DEBCAD: 37.370.478-0).
Impugnação (fls. 280 a 290)
Impugnação formalizada em 3/12/2012.
O contribuinte requereu nulidade por vícios no mandado de procedimento fiscal e
cerceamento do direito de defesa.
Alegou a decadência de fatos geradores de outubro/2007.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731172/2012-08

Alegou a improcedência do lançamento havido no ano de 2008 por inexistência de
fato gerador, porquanto não possuía empregados no período.
Aduziu ainda a duplicidade da cobrança em face ao Proc. 18470.731175/2012-33.
Acórdão de Impugnação (fls. 399 a 408)
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitou o pedido de nulidade por
ausência de mandado de procedimento fiscal.
Reconheceu a decadência do crédito constituído em 10/2007.
Justificou não haver bis in idem com o Proc. 18470.731175/2012-33.
Rejeitou o pedido de juntada posterior de documentos.
Ciência em 24/11/2014 (fls. 415).
Recurso Voluntário (fls. 439 a 453)
Recurso voluntário formalizado em 22/12/2014.
O contribuinte reiterou o pedido de nulidade por não ter a autoridade tributária
autorização em Mandado de Procedimento Fiscal para fiscalizar o período de 2007.
Reiterou as alegações em relação à ausência de folha de pagamento em 2008.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Mandado de Procedimento Fiscal
O recorrente arguiu que a fiscalização realizou questionamentos a respeito dos
anos 2005, 2006 e 2007 sem estar autorizado pelo MPF (de 1/1/2008 a 31/12/2008). Além do
mais, não houve ciência do contribuinte da expedição do MPF complementar.
Decido.
Houve alteração do MPF em 16/10/2012, a fim de ampliar o procedimento fiscal
de 1/2008 a 12/2008 para 10/2007 a 12/2008, de que tomei conhecimento durante a análise do
Proc. 18470.731175/2012-33.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731172/2012-08

Os vícios existentes no MPF não podem inquinar a atividade de lançamento.
O mandado de procedimento fiscal é instrumento de planejamento e controle das
atividades de fiscalização, dispondo sobre a alocação da mão-de obra fiscal segundo prioridades
estabelecidas pelo órgão administrativo.
Trata-se de ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, de modo que eventuais irregularidades verificadas na emissão ou prorrogação do
mandado de procedimento fiscal não invalida o auto de infração, pois não elidi a atividade de
lançamento prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Portanto, irregularidades na emissão ou prorrogação do mandado de procedimento
fiscal não ensejam a nulidade da ação fiscal ou do lançamento decorrente, quando muito podem
ensejar a responsabilização funcional da autoridade tributária autuante.
Nesse sentido é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-009.189, 2a Turma
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem
à nulidade do processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios.
Acórdão no 9202-008.687, 2a Turma
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento
interno de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas
nesses procedimentos, por si só, não ensejam a nulidade o lançamento decorrente da
ação fiscal.
Acórdão no 9202-009.463, 2a Turma
PAF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si
sós, não induzem à nulidade do lançamento, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como limitador da competência dos auditores,
que possui contornos legais próprios.
Ressalto que o presente lançamento foi regularmente constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no auto de infração, não havendo vício que enseje a sua nulidade.

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731172/2012-08

Ausência de Folha de Pagamento
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
Da Folha de Pagamento
Na peça de defesa, argüiu a impugnante que não tinha folha de pagamento relativa ao
ano de 2008 porque tinha acabado de sair de um processo de cisão parcial e a empresa
cindida iniciou suas atividades com empregados que eram da impugnante.
Contudo, a autoridade fiscal verificou a existência de lançamentos nas contas
1.1.2.1.0001 – COMISSÕES A RECEBER, 1.1.2.01.001 – COMISSÕES A RECEBER,
3.2.1.01.002 – HONORÁRIOS DA DIRETORIA, 3.2.1.02.001 – SERVIÇOS DE
CORRETAGEM – PF e 4.2.1.1.0001 – SERVIÇOS DE CORRETAGEM, 3.2.1.01.003
– FÉRIAS, na contabilidade da impugnante cujos valores se refeririam a contribuições
previdenciárias no período.
Assim, a fiscalização constatou:
- através de circularização com os adquirentes de imóvel, selecionados dentre os
adquirentes que pagaram os maiores valores de comissão em 2008, verificados nas
contas 1.1.2.1.0001 – COMISSÕES A RECEBER e 1.1.2.01.001 – COMISSÕES A
RECEBER, que a impugnante pagou comissões a corretores, gerentes, diretores, sócio e
pessoas físicas;
- o registro na contabilidade de pagamento de corretagem à contribuinte individual com
declaração parcial em GFIP;
- que, apesar de intimada, a impugnante não explicou a que se referia o valor lançado na
conta 3.2.1.01.003 – FÉRIAS.
Cabe ressaltar que a feitura da contabilidade e os documentos que amparam os
respectivos lançamentos são de competência e guarda da empresa, cabendo ao Fisco o
dever de intimá-la para apresentar os esclarecimentos e os documentos necessários à
realização do procedimento fiscalizatório e, não obtendo resposta satisfatória do sujeito
passivo, a este cabe as conseqüências legalmente previstas.
Do exposto, verifica-se que o Fisco empreendeu o esforço necessário para dirimir
qualquer dúvida que pairava sobre os valores lançados pela empresa na contabilidade.
Tanto é assim que a intimou, reiteradamente, a esclarecer os lançamentos contábeis e,
sem êxito, apresentar a folha de pagamento.
Assim, restou à fiscalização lançar os valores das mencionadas contas contábeis como
base de cálculo de contribuição previdenciária.
No caso em tela, verifica-se que do impugnante é o ônus de demonstrar,
documentalmente, a irregularidade dos lançamentos em epígrafe. Teve oportunidade
para fazê-lo, quer na ocasião da inspeção, quer agora na impugnação, não havendo,
assim, como deliberar em favor de seu pleito.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731172/2012-08

De sorte que resultam incólumes os lançamentos em questão.
Bis in Idem
A autoridade julgadora de primeira instância, em decisão com que concordo,
explicou que o objeto deste lançamento são as contribuições previdenciárias arbitradas lastreadas
nos Recibos de Pagamentos de Autônomos, enquanto o do Proc. 18470.731175/2012-33 é
referente às mesmas contribuições previdenciárias, com base em Dimobs, de modo que inexiste
o bis in idem.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital